Tribunal: TJDFT
Processo: 0739465-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739465-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABEL PEREIRA CAVALCANTE IMPETRADO: SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E ESTÁGIOS SUBSTITUTA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido de medida liminar, impetrado por ISABEL PEREIRA CAVALCANTE, servidora pública efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, contra ato atribuído ao Secretário-Executivo da SEE/DF e à Chefe Substituta do Núcleo de Convênios, Contratos e Estágios, ambas autoridades vinculadas à referida Secretaria. O feito veio a esta Câmara Cível após declínio de competência do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, com fundamento no art. 21, II, do Regimento Interno desta Corte, conforme decisão de ID 76279077. Ocorre que o referido dispositivo regimental dispõe o seguinte: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Grifos nossos) Há que se atentar, contudo, que a presente impetração aponta como autoridades coatoras o Secretário-Executivo da SEE/DF e a Chefe Substituta do Núcleo de Convênios, Contratos e Estágios, que estão vinculados a órgãos subordinados à Secretaria de Educação, autoridades que não se confundem, portanto, com o próprio Secretário de Educação, cujo ato legitimaria a competência desta Câmara Cível. De outro lado, o art. 26, inciso III, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciário do Distrito Federal e Territórios), prescreve que compete à Vara de Fazenda Pública processar e julgar mandado de segurança contra “contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal”, ressalvada a competência originária desta Corte, que, como vimos, não se aplica ao caso. Confira o teor do referido dispositivo legal: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: [...] III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) (Grifos nossos) Ante o exposto, nos termos do art. 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, remetam-se os autos para uma das Varas de Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se Brasília, DF, 22 de setembro de 2025 16:38:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador